Tribunal: STF
Processo: Súmula 353
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 353

São incabíveis os embargos da Lei 623, de 19-2-1949, com fundamento em divergência entre decisões da mesma Turma do Supremo Tribunal Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cabimento excepcional dos embargos de divergência contra acórdão da mesma turma quando há modificação substancial na sua composiçãoOs embargos de divergência estão sujeitos, dentre os vários pressupostos que lhe condicionam a interposição, à observância do requisito da diversidade orgânica. Esse requisito impõe que o padrão de divergência - para ser validamente invocado como expressão do dissídio interpretativo - resulte de acórdão emanado, ou do Plenário ou de outra Turma do Supremo Tribunal Federal, pois não se reveste de idoneidade processual, para efeito de demonstração do conflito pretoriano, a indicação de acórdão proferido pela própria Turma de que proveio a decisão contra a qual foram opostos os embargos de divergência (Súmula 353/STF), ressalvada a hipótese excepcional de a Turma haver sofrido substancial modificação em sua composição. Precedentes. - Inocorrência, na espécie, dessa hipótese excepcional, pois os acórdãos em confronto emanaram da mesma Turma cuja composição majoritária - quatro (4) Ministros, no caso - manteve-se substancialmente inalterada.[RE 318.469 EDv-QO, rel. min.Celso de Mello, P, j. 3-10-2002,DJde 11-10-2002.]"}]